Tribunal: TJPA
Processo: 0389387-97.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0389387-97.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RECORRIDO: DIRETORA DE ARRECADACAO E INFORMACOES FAZENDARIAS SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS. REPASSE DE ICMS ENTRE MUNICÍPIOS. LIBERAÇÃO DE DADOS UTILIZADOS PELO ESTADO PARA CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Ourilândia do Norte contra ato da Diretora de Arrecadação e Informações da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA), com o objetivo de obter acesso irrestrito às informações e documentos utilizados para o cálculo do valor adicionado do ICMS, fundamentais para a correta distribuição das quotas do imposto entre os municípios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município tem direito de acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado para o cálculo do valor adicionado do ICMS; (ii) estabelecer se o fornecimento desses dados configura quebra de sigilo fiscal, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão precedente, reconhece o direito dos municípios de livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado do ICMS, considerando que tal acesso é necessário para a fiscalização da arrecadação e distribuição das quotas do imposto.

4.

A Lei Complementar nº 63/1990, em seu artigo 3º, § 5º, assegura que os prefeitos municipais, associações de municípios e seus representantes têm direito ao livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, vedando qualquer impedimento ou dificuldade na obtenção desses dados.

5.

A alegação de que o acesso às informações violaria o sigilo fiscal não se sustenta, uma vez que o artigo 198 do Código Tributário Nacional (CTN) permite o intercâmbio de informações sigilosas entre entes públicos, desde que preservado o sigilo e utilizada para fins específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O município tem direito de acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado para o cálculo do valor adicionado do ICMS.

2.

O fornecimento de tais dados ao município não configura quebra de sigilo fiscal, desde que mantido o sigilo conforme os termos do artigo 198 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 63/1990, art. 3º, § 5º; Código Tributário Nacional (CTN), art. 198, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1069762/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 21/10/2008.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
em face da
DIRETORA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES DA SEFA.

Historiando os fatos, trata-se na origem de Mandado de Segurança
impetrado pelo Município de Ourilândia do Norte com o objetivo de obter acesso às informações necessárias para o cálculo e a repartição correta dos valores de ICMS, conforme estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 63/1990. O impetrante alegou que a omissão do Estado do Pará em fornecer tais informações viola seus direitos constitucionais de repartição de receitas tributárias.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id. 21063678):

“(...) Outro ponto a sustentar a existência do direito arguido na exordial é que o livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado é condição básica para que o impetrante possa, se for o caso, exercer os direitos previstos no art. 3º, §7º da LC nº 63/90.

(...)

Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada na inicial, a fim de que a impetrante tenha acesso irrestrito às informações e documentos constantes dos bancos de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará – SEFA/PA e utilizados para elaboração do cálculo do valor adicionado. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença (id. 21329830).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que concedeu a segurança, determinando que o Requerido dê acesso irrestrito às informações e documentos constantes no banco de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e utilizados para elaboração do cálculo do valor adicionado do ICMS.

Ao prestar suas informações, o impetrado aduziu a inépcia da inicial em razão da falta de interesse de agir do município autor, tendo em vista que, segundo o requerido, intimado para constituir novo causídico, o Município se manteve inerte.

Todavia, a preliminar não merecer prosperar.

Isto porque, analisando a petição de id. 21063671 – Pág. 1, observa-se que o Procurador do Município Impetrante na verdade renunciou ao prazo recursal estabelecido no art. 225 do CPC, o que nada tem haver com a renuncia de poderes outorgadas pelo em te público.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

No mérito, o Requerido aduziu que a Constituição Federal considera invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e mesmo não cuidando especificamente do sigilo fiscal, afirma que o objetivo de tal sigilo é resguardar o direito à intimidade e à vida privada dos indivíduos, proibindo que servidores públicos, mesmo no exercício de suas atribuições, divulguem informações de cunho pessoal sobre a vida financeira e econômica dos contribuintes.

Arguiu que o art. 198 do CTN veda a divulgação, pela Secretaria da Fazenda, de dados do sujeito passivo e de terceiros referente a situação financeira; situação econômica; natureza dos negócios ou atividade e estado dos negócios e atividades.

Asseverou que o acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado do Pará nos referidos cálculos devem ser disponibilizados até o limite que não transgrida o disposto no art. 5º, X e XII da CF e no art. 198 do CTN.

Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

Ao apreciar o pedido, o juízo singular concedeu a ordem.

Analisando os autos, entendo que a
sentença não merece qualquer reparo.

O art.158, inciso IV, c/c §1º, da Constituição Federal assim estabelece:

Art. 158.
Pertencem aos Municípios:

(...)

IV
- 25% (vinte e cinco por cento): (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a)
do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

b)
do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§1º.
As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, a, serão creditadas conforme os seguintes critérios: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I
- 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

No mesmo sentido a Lei Complementar nº 63/90, que dispõe sobre os critérios e prazos de crédito das parcelas do produto de arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, dispõe em seu art. 3º, §5º,
in verbis
:

Art. 3º. 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:

(...)

§ 5º. Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.

Extrai-se da referida legislação que é garantido o acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado no cálculo do valor adicionado do ICMS, sendo vedada a omissão de qualquer dado ou critério que impeça ou dificulte o acompanhamento dos cálculos.

Quanto a alegação que o acesso a tais dados violaria o art. 5º, X e XII, da Constituição Federal e ao art. 198 do CTN não merece prosperar, tendo em vista que o art. 2º, §6º da Portaria nº 359/2015 da SEFA é claro ao dispor que não se trata de quebra de sigilo fiscal dos contribuintes, e sim de transferência de sigilo com finalidade especifica, com compromisso de manter o sigilo das informações, nos seguintes termos:

Portaria nº 259/2015 – SEFA/PA

Art. 2º.
Os gestores dos Municípios e das Associações/Consórcios de Municípios, e seus representantes legais, para a consulta e a extração de dados dos índices e do valor adicionado utilizados no cálculo da Cota Parte dos Municípios deverão cadastrar-se como usuários do serviço.

§ 6º O usuário habilitado, após a ativação do primeiro acesso, assume o compromisso de utilizar os dados consultados ou extraídos somente para os fins de que trata a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, bem como, de manter o sigilo fiscal necessário.

Por outro lado, o próprio art. 198 do CTN, em seu parágrafo segundo, garante a realização de intercambio de informações sigilosas no âmbito da administração pública, entre os entes públicos, asseverando a preservação do sigilo, o que não constitui quebra de sigilo fiscal,
in verbis
:

Art. 198.
Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º.
O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Dessa forma, a legislação que rege a matéria autoriza o compartilhamento de informações com autoridades administrativas, assegurando a preservação do sigilo.

Nesse linha, o STJ, no julgamento do Resp 1069762/AM, reconheceu o direito
dos municípios de livre acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado no cálculo do valor adicionado relativa às quotas do ICMS, aventando que comportamento contrário viola expressamente o disposto na Lei Complementar n.º
63
/1990:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS. QUOTAS DE ICMS ENTRE MUNICÍPIOS.

1.
O acórdão recorrido manteve a decisão que lhe fora submetido em agravo de instrumento por também reconhecer o direito o direito dos municípios de livre acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado no cálculo do valor adicionado relativa às quotas do ICMS, reportando-se ao seguinte tópico do decisum então agravado: "Assim, no momento que o Estado do Amazonas deixa de disponibilizar ao Requerente o livre acesso às informações e documentos utilizados no cálculo do valor adicionado, incorre em expressa violação da Lei Complementar n.º
63
/90, emergindo daí o direito reclamado"
(fl. 25, sem os grifos).

2. No presente recurso, o Estado alega ofensa ao art.
535
,
II
e 273, § 2º, ambos do
CPC
, tendo em visa à omissão quanto à análise dos seus argumentos, bem como a vedação ao deferimento da tutela antecipada quando acarretar a irreversibilidade da medida.

3. O aresto recorrido abordou de modo claro e consistente o ocorrido na lide. O Município de Manaus apenas teve reconhecido o direito de acesso aos documentos que justificaram a divisão das quotas do ICMS entre os municípios amazonenses. Assim, não há razão para acoimar-se de omissa a decisão recorrida.

4. Por outro lado, não é satisfativa a antecipação parcial de tutela que determina a liberação de documentos que justificaram decreto relativo ao rateio de valores referentes ao ICMS entre os municípios, porquanto o objetivo final da ação seria a suspensão dos efeitos do diploma legal.

5. Recurso especial não provido.”

(
REsp 1069762/AM
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 21/10/2008) (grifei)

Esta Corte de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE CONCEDESSE AO AGRAVADO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS CONSTANTES NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO. DIREITO DE ACESSO GARANTIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 63/90, ART. 3º, § 5º. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÃO GENÉRICA E QUE IMPLIQUE VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL DOS CONTRIBUINTES, JÁ QUE O ART. 2º, INCISOS I A IV DO DECRETO ESTADUAL N.º 4.478/2001, ELENCA PORMENORIZADAMENTE AS FONTES DOCUMENTAIS NECESSÁRIAS PARA O CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AI: 00119715920168140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/11/2018)

Igualmente é a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Da mesma forma, tem razão o Município de Ourilândia do Norte ao sustentar que a Lei Complementar nº 63/90, regulamentando a questão, define os critérios para a distribuição do referido percentual arrecadatório devido pelos Estados aos Municípios, estabelecendo caber ao Estado o fornecimento de todas as informações utilizadas para os cálculos efetuados sobre os valores devidos aos entes públicos municipais, nos termos do § 5º, do art. 3º, do referido diploma legal:

(...)

No caso em exame, a falta de fornecimento dessas informações ao Município de Ourilândia do Norte constitui ato administrativo contrário ao § 5º, do art. 3º, da LC nº 63/90, bem como ao direito fundamental consagrado no art. 5º, XXXIII, da CF:

(...)

Considerando, assim, a inexistência de qualquer irregularidade processual no curso do processo e a inexistência de error in judicando, este Procurador de Justiça não vislumbra qualquer entrave à confirmação da sentença concessiva da ordem pleiteada pelo Município de Ourilândia do Norte.”

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 26/11/2024